Tribunal: TJBA
Processo: 8161725-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161725-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSA MARIA DE JESUS DA CRUZ

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, JANAINA DA SILVA FERNANDES

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a improcedência de ação revisional. a embargante alega omissão e contradição quanto aos ônus de sucumbência e à fixação de honorários recursais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício na distribuição dos ônus sucumbenciais sob a ótica do princípio da causalidade; (ii) verificar a ocorrência de omissão quanto à majoração dos honorários em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. Inexiste contradição ou omissão sobre a sucumbência, pois, uma vez reconhecida a legalidade das taxas de juros e da capitalização, a improcedência total dos pedidos atrai a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor da apelante, sendo inaplicável o princípio da causalidade contra o banco.

4. Não há omissão quanto aos honorários recursais, visto que a decisão embargada promoveu expressamente a majoração da verba de 10% para 12% sobre o valor da causa, atendendo ao quanto disposto na legislação processual.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à expressão de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não admitem a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 932, IV e V; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS nº 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
8161725-72.2022.8.05.0001
, em que é embargante,
ROSA MARIA DE JESUS DA CRUZ
,

e embargado,

BANCO J. SAFRA S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.